Tribunal: TCU
Processo: 035.128/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Representação, autuada em atendimento a acórdão proferido em representação acerca de indícios de irregularidades nas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e do Serviço Social do Comércio no estado do Rio de Janeiro, para tratar de novas possíveis irregularidades noticiadas na Administração Regional do Senac no estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de irregularidades ocorridas na Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ), autuada em atendimento à determinação contida no item 9.2.1 do Acórdão 2912/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso II, e 5o, inciso I, da Lei 8.443/92, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Orlando Santos Diniz, Marcelo José Salles de Almeida, Paschoal Martini Simões Júnior e Danielle Vianna Martins; 9.2. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores indicados na tabela a seguir, fixando prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Orlando Santos Diniz 79.004,53 Marcelo José Salles de Almeida 50.000,00 Paschoal Martini Simões Júnior 20.000,00 Danielle Vianna Martins 20.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis, ao Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/DN) e ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ); e 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.